Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegações de omissão e contradição. Ausência de vícios. Acórdão não alterado.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré, em vista do acórdão, proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que conheceu em parte da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. A recorrente alega omissão e contradição quanto: (i) à preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) à validade formal da “emenda” à convenção condominial (art. 1.351 do CC); e (iii) à cobrança do fundo de reserva sem ata específica válida.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em analisar se houve vício no acórdão, passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todos os pontos suscitados nos embargos de declaração.
5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido adequadamente apreciada.
6. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, salvo na presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais e precedentes não vinculantes indicados pelas partes não configura omissão. 3. A rejeição dos embargos não impede o pré-questionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC".